Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
MONITÓRIA. EMBARGOS. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA. INADIMPLEMENTO DO CORRENTISTA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA.

I – A contratação do empréstimo e a utilização da quantia financiada pelo correntista ficaram demonstradas nos autos, o que exclui a alegada falha na prestação do serviço pela instituição financeira e, por consequência, a suposta fraude praticada por terceiros, razão pela qual deve o Espólio responder pelo inadimplemento contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

II – O seguro prestamista não foi contratado e a Lei 1.046/50, que prevê a extinção da dívida de empréstimo consignado na hipótese de falecimento do servidor-consignante, foi revogada após a edição da Lei 8.112/90.

III – Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do e. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC.

IV – A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00, conforme o REsp 973.827/RS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.

V – O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
VI – Apelação provida.